Tribunal: TJES
Processo: 5004971-75.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004971-75.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004971-75.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A REVISÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3.
In casu
, não há omissão no julgado no que tange à análise do concurso material ou formal, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

4. A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente ao deferimento de pedido de gratuidade da justiça quando não ilidido por outros elementos dos autos.

5.
Recurso a que se
dá parcial
provimento,
apenas para conceder a gratuidade da justiça
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004971-75.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRIK DOS SANTOS BARBOSA
,
em face do v. Acórdão (ID 3086106), proferido pelas Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, julgou-se improcedente a revisão criminal ajuizada.

O recorrente sustenta (ID 3134889), em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou de maneira clara e explícita sobre a aplicabilidade do art. 69, do Código Penal, ao invés do art. 71, do mesmo Diploma Legal. Requer, ainda, a manifestação acerca do pedido de gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça (ID 3157364) pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
assiste
parcial
razão
ao

e
mbargante.

Inicialmente, quanto ao enquadramento da conduta do embargante ao concurso material, ao invés do concurso formal, o voto condutor do acórdão assim dispôs:

“Para o reconhecimento do crime continuado é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de condutas; prática de crimes de mesma espécie; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e dos requisitos subjetivos (unidade de desígnios).

No caso dos autos, observo que estão preenchidos os requisitos objetivos, contudo
os requisitos de ordem subjetiva
não estão presentes, porquanto, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça e no voto condutor do acórdão que se pretende rescindir,
os crimes foram cometidos com desígnios autônomos: matar os integrantes da “gangue” rival que atentaram contra um dos membros de seu grupo. Havia, portanto, a intenção de assassinar, individualmente, cada um que estava naquele local
.

Ainda que os fatos tenham ocorrido em uma única empreitada, em um único ataque, a conduta perpetrada pelo requerente e seus comparsas claramente tinha como propósito atingir Gean, Edimar, Wilson e Felipe (integrantes do grupo rival), individualmente.

Não foi uma tentativa de homicídio apenas porque integravam outro grupo criminoso, mas sim porque as quatro vítimas teriam atentado, anteriormente, contra a vida de Ricardo.”

Observa-se, então, que ao contrário da tese sustentada pela defesa, esta Colenda Câmara analisou os requisitos para o preenchimento da continuidade delitiva ou do concurso material, entendendo, ao final, que em razão da existência de desígnios autônomos em face das vítimas, caracterizado está o concurso material previsto no art. 69, do Código Penal.

Portanto, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Prosseguindo, quanto ao pleito de gratuidade da justiça inserto na inicial da Revisão Criminal, observo que o acórdão embargado efetivamente restou omisso quanto ao pedido.

Desta forma, levando-se em consideração que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente ao deferimento de pedido de gratuidade da justiça quando não ilidido por outros elementos dos autos, defiro a gratuidade.

Portanto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando o acórdão apenas para conceder a gratuidade da justiça pretendida pela parte.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)